Tribunal: TJDFT
Processo: 0724287-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EXCEÇÕES. ELEMENTOS NOS AUTOS. DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. ADVOGADO PARTICULAR. ART. 99, §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do Código de Ritos).
2. O fato de ser patrocinado por advogado particular não tem qualquer implicação quanto ao eventual direito à gratuidade de justiça, primeiramente por expressa disposição legal (CPC, art. 99, §4o) e, segundo, porque não há qualquer elemento nos autos que indiquem os termos da contratação do causídico, em especial quanto aos honorários eventualmente ajustados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.